Tribunal: TJSP
Processo: 2182975-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
ção do laudo pericial, fixando honorários periciais complementares no valor de R$ 5.000,00 – Cabimento – Necessidade de realização de trabalho, pelo perito, adicional ao que já foi realizado – Decisão mantida – Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2182975-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/03/2021

Data de publicação:

28/03/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Insurgência contra decisão que determinou a complementação do laudo pericial, fixando honorários periciais complementares no valor de R$ 5.000,00 – Cabimento – Necessidade de realização de trabalho, pelo perito, adicional ao que já foi realizado – Decisão mantida – Recurso improvido.